Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-06.2011.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-06.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EDNEI CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 817.675.011-53 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BACK - CPF: 322.656.979-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA-BASE.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DE MAJORANTE, DETRAÇÃO PENAL E REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de 06 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal). A defesa pleiteou a redução da pena-base, maior redução na segunda fase pela confissão, exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo, aplicação da detração penal e fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional;
(ii)
avaliar se a fração aplicada na segunda fase da dosimetria pela confissão espontânea é adequada;
(iii)
determinar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída à luz da Lei n.º 13.654/2018;
(iv)
estabelecer se cabe detração penal em razão do uso de monitoramento eletrônico; e
(v)
verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada acima do mínimo legal se justifica pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), devidamente fundamentadas com base na vingança e na violência exacerbada praticada contra a vítima.

4. A fração de 1/6 aplicada na segunda fase da dosimetria penal em razão da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência e não demanda redução adicional, por não haver elementos para afastar o parâmetro padrão.

5. A majorante do emprego de arma de fogo permanece aplicável, pois a Lei n.º 13.654/2018 apenas deslocou sua previsão normativa, sem descriminalizar a conduta. A norma revogada pode ser aplicada em sua inteireza com base na continuidade normativo-típica, evitando-se a retroatividade da nova legislação mais gravosa.

6. A pretensão de detração penal pelo uso de monitoramento eletrônico deve ser examinada no juízo da execução, conforme o art. 66, inciso III, alínea c, da LEP, especialmente porque o regime fechado se justifica pelas circunstâncias judiciais negativas.

7. A fixação do regime inicial fechado é válida, mesmo diante de pena inferior a 8 anos e primariedade do réu, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

8. Verificado erro material na aplicação do coeficiente de aumento na pena-base, a pena privativa de liberdade deve ser redimensionada de ofício para 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com atuação de ofício.

Teses de julgamento
: “1. É válida a exasperação da pena-base com base em duas circunstâncias judiciais negativas, quando fundamentadas em elementos concretos dos autos. 2. A fração de 1/6 na redução da pena por confissão espontânea é adequada e prescinde de fundamentação adicional para sua manutenção. 3. A causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, revogada pela Lei n.º 13.654/2018, permanece aplicável aos fatos anteriores com base na continuidade normativo-típica, afastando a incidência retroativa da
novatio legis in pejus
. 4. A imposição de regime fechado é legítima diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e o réu seja primário, portanto,
eventual detração penal do tempo da medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser promovida pelo juízo da execução
”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 33, §3º, 42 e 157, §2º, I (redação revogada); CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 311.011/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17.03.2015, DJe 10.04.2015; STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.10.2018, DJe 19.10.2018; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, AgRg no HC 1.003.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDNEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDNEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n.º 0002140-06.2011.8.11.0045, o
condenou
à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 288080495, o apelante almeja a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a
readequação da pena-base
, por entender que a exasperação foi desproporcional diante do desabono conferido à apenas duas das circunstâncias judiciais, com a consequente
redução proporcional
da pena na segunda fase

à conta da incidência da
atenuante da confissão espontânea
; a
exclusão da majorante
referente ao emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que a Lei n.º 13.654/2018 teria revogado o dispositivo legal que autorizava sua incidência; a
detração
do período em que esteve cautelarmente submetido a
monitoramento eletrônico
, com consequente
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena, do fechado
para o semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID 288080499, o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 290794399, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
EDNEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, em concurso formal, por duas vezes, fatos ilícitos que foram narrados pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) No dia
10/11/2008
, por volta das
00h10min
, em frente a residência localizada na Rua Umuarama, n.º 493-5, Bairro Menino Deus, nesta Cidade,
o denunciado EDINEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA mediante grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo (não apreendida),
contando com a indispensável
participação do denunciado LUIZ SEVERINO DA SILVA
– que orientou a atuação do primeiro, informando o endereço e a rotina da vítima, de molde a viabilizar o sucesso da infração,
subtraiu para si ou para outrem,
coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 01 (uma) talão de cheque do Banco do Brasil; 02 (dois) cartões poupança do Banco do Brasil; 01 (um) aparelho celular, marca Nokia; 01 (uma) chave de moto e documentos pessoais – Auto de Avaliação Indireta de fl. 26,
em prejuízo das vítimas

MÔNICA RENATA FERNANDES & JOSÉ BACK.

Restou apurado que, no dia dos fatos, quando as vítimas chegavam na residência casal, foram surpreendidas pelo denunciado
EDINEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, que sacou da arma que portava, anunciando o assalto e subtraindo a bolsa da Vítima MÔNICA
, onde estavam os objetos descritos acima.

Entrementes, no momento da ação delituosa praticada pelo denunciado,
a vítima reconheceu imediatamente a voz deste, como sendo de um ex-funcionário do seu estabelecimento comercial ‘Posto São Mateus’.
Ressalte-se, ainda, que o denunciado acabou deixando cair o pano que cobria seu rosto, momento em que a vítima não teve dúvidas de que o assaltante tratava-se do denunciado EDINEL. Demais disso, apurou-se que o
denunciado LUIZ SEVERINO foi o responsável pelo plano criminoso, disponibilizando as informações sobre a rotina das vítimas, o endereço e a forma de administração do estabelecimento comercial daquelas
(onde esse último trabalhava),
sendo certo que os denunciados moravam juntos e, inclusive, respondem por outro crime de roubo
,
praticado em concurso dias antes, na Comarca de Tapurah,
evidenciando-se o propósito criminoso dos increpados.

Assim agindo, o denunciado
EDINEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA incorreu nas penas do art. 157, § 2.º, incs. I e II, do Código Penal
e o denunciado LUIZ SEVERINO DA SILVA encontra-se incurso nas penas do art. 157, § 2o, incs. I e II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados para o interrogatório e defesa que tiver, inquiridas a vítima e testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação.”
(sic – Denúncia, ID 288080350 - Pág. 7 e ss.).

Denota-se que o feito se refere exclusivamente a
EDINEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, razão do desmembramento realizado em seu favor, diante de sua citação por edital e da consequente suspensão do prazo prescricional, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido.

Após o cumprimento do mandado de prisão e a regular instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelante pela prática de
um único
delito de roubo circunstanciado, perpetrado em desfavor da vítima
Mônica Renata Fernandes
.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva, que se restringe à dosimetria penal e seus consectários.

1.

Da pena-base:

Denota-se que o magistrado
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nas
circunstâncias do crime
, aplicando, para cada vetor desabonado, o aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado.

À guisa de contextualização, colaciono breve excerto da sentença:

“(...) Na
primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/8 sobre o termo médio da condenação adotada pelo TJMT como critério preferencial para a quantificação da pena inicial
(...) No caso em deslinde, não encontro justificação para negativar as chamadas circunstancias subjetivas (personalidade, conduta social), na medida em que nada se comprovou nesse particular todavia, a
culpabilidade, aqui entendida como juízo de maior reprovabilidade do comportamento, comporta desvalor, uma vez que segundo a vítima e o próprio réu, ele se valeu da condição de ex-funcionário do Posto de Gasolina pertencente ao casal para seguir seus passos, conhecer sua rotina e, segundo ele mesmo, cometer o roubo por vingança, após ser dispensado do emprego.

Também são mais gravosas as
circunstâncias do crime, porque segundo restou comprovado, Ednei, em comparsaria com um terceiro, aguardou que a vítima chegasse em casa, descesse do carro para abrir o portão, já passado da meia noite e aí abordou, de forma violenta (puxou-lhe os cabelos, jogou-a no chão, ameaçou com arma de fogo), o que nada tem de normal ou inerente ao tipo penal do crime de roubo.

(...)Portanto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em
05 anos e 09 meses de reclusão e 16 dias
– multa, calculados no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos - art. 49, § 1º, do CP).”
(sic – ID 288080491 - Pág. 6/7).

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, com o intuito de retificar a reprimenda estabelecida, denota-se que a atuação do magistrado
a quo
se mostra
escorreita
e não comporta qualquer reparo.

Denota-se que a carga negativa atribuída à
CULPABILIDADE DO AGENTE
fundamenta-se em elementos concretos dos autos, refletidos no inconformismo do recorrente quanto à sua demissão e na utilização de informações privilegiadas acerca da rotina das vítimas.

Sobre a temática, o c. STJ dispõe que
“a exasperação da pena-base se deu em virtude da premeditação anormal ao tipo e de
vingança reprovável
, circunstâncias que
revelam maior reprovabilidade em relação à culpabilidade dos réus e aos motivos do crime
.”
(HC 311.011/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 10/04/2015).

Do mesmo modo, revelam-se válidos os argumentos utilizados nas
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, porquanto refletem o uso de violência exacerbada para a prática do delito, com menção às ações realizadas em desfavor da vítima.

Nesse viés, o c. STJ estabelece que qual
“não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. (...). Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Outrossim, a jurisprudência estabelece que
“É válida a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, haja vista a prática do roubo
em zona rural e
em período noturno”
.
(AgRg no REsp 1835328/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) – Grifei.

No tocante ao aumento realizado, é cediço que a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir
sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
r;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

No caso concreto, houve a utilização de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico – 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador -

cujo resultado se mostra adequado e proporcional à gravidade das ações realizadas
.

Mantêm-se
, portanto, os critérios estabelecidos para fixação da pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

2.

Da pena intermediária – Pedido de retificação da reprimenda imposta:

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante da
confissão espontânea
, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Como é cediço, o ordenamento jurídico recomenda a incidência da fração de 1/6 (um sexto) se há o reconhecimento de atenuante e/ou agravante, exigindo-se do julgador a apresentação de argumento concreto para o distanciamento do paradigma sugerido. Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) 6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
(...)”
(AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) – Destaquei.

No caso em análise, a fração utilizada se mostra adequada e em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, razão pela qual a sua incidência permanece incólume.

3. Da terceira fase da dosimetria penal – Pretensa exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), na fração de 1/3 (um terço).

Malgrado a defesa sustente que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo não seria aplicável à espécie, diante da alteração do tipo penal trazida pela Lei n.º 13.654/2018, conclui-se que
a pretensão não deve prosperar.

Isto porque, a reforma legislativa
não deu azo ao
abolitio criminis

com relação à utilização de arma de fogo para a prática de roubo, ao contrário, tal conduta material segue constituindo uma causa de aumento do art. 157 do Código Penal e atualmente inclusive resulta no recrudescimento mais intenso da pena, pois, o mesmo ato legislativo que revogou o inciso I do §2.º do referido dispositivo legal, acrescentou-lhe o §2.º-A, inc. I, o qual dispõe que
“a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
.

Assim sendo, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, segue-se aplicando o parâmetro de aumento anteriormente previsto no inciso I para os roubos praticados a mão armada durante a vigência deste inciso [anteriores à Lei n.º 13.654/18], que previa a exasperação mais branda da pena de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), exatamente como fez o d. juízo
a quo
.

Trata-se do chamado
princípio da continuidade normativo-típica
, cujos efeitos distinguem-se daqueles da
abolitio criminis
porque, neste segundo caso, dá-se a revogação pura e simples da norma penal, extinguindo-se a tipicidade da conduta até então delitiva, o que implica necessariamente na aplicação retroativa da
novatio legis in mellius
, enquanto, no caso da continuidade normativo-típica, o caráter criminoso da conduta se mantém, porém, com mero o deslocamento topológico do seu conteúdo legal, cumprindo alinhavar que a intenção do Legislador, nesses casos, é que a conduta permaneça proscrita e repreendida pelo Estado.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha:

“A ‘abolitio criminis’ não se confunde com o princípio da continuidade normativo-típica. A ‘abolitio criminis’ representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. (...). O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” (CUNHA, Rogério Sanches. – Manual de direito penal parte geral – vol. único – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora
JusPodivm
, 2013, p. 109).

Em suma, não se está aqui a aplicar a lei mais gravosa, mas justamente o oposto, ou seja, evitar que a lei superveniente mais severa incida em face de fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, pois, como dito, a aplicação do axioma em questão não agrava a situação do acusado e sim mantém a repreensão estatal nos mesmos moldes e em idêntica expressão de intensidade que o seria de acordo com a lei vigente no momento da prática iníqua.

Significa dizer que o Legislador, prevendo a possibilidade de a conduta ilícita permanecer censurada no ordenamento jurídico, mas com punição mais rigorosa que a anteriormente prevista, possibilitou a extensão da eficácia da norma revogada, no intuito de impedir a retroatividade da lei mais gravosa, de modo que incide o juízo de censura vigente à época do fato, mesmo que a lei da época tenha sido formalmente suprimida por outra mais severa, haja vista que a conduta material segue igualmente censurável no mundo naturalístico e fenomênico.

Assim,
conserva-se
a figura do art. 157, §2.º, inc. I (antiga redação), do CP.

4.

Da correção do erro existente na dosimetria penal:

Na primeira fase da dosimetria penal, que a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas abstratas previstas para o tipo penal resulta no acréscimo de
09 (nove) meses de punição
por cada vetor judicial.

Logo, subsistindo dois vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, o resultado alcançado é na ordem de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência do coeficiente de 1/6 conduzem a pena intermediária para o valor de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, persiste a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, com acréscimo de 1/3 (um terço), o que perfaz a reprimenda final de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

5.

Do regime de cumprimento de pena:

Verifica-se que o magistrado sentenciante fixou o regime inicial
fechado
com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nos termos dispostos no § 3.º do art. 33 do Código Penal, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Diante da quantidade de pena, bem como das negativadas circunstâncias judiciais, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33 - A, §2º “a”, do CP,
uma vez que se trata de crime perpetrado com violência contra a pessoa e cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao condenado
”
(sic – ID 288080491 - Pág. 7).

No que se refere ao

pedido de fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que, em tese, permitiria o abrandamento da forma de cumprimento da pena, por ser o réu primário, é certo que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme previsto no §3.º do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

"(...) 1. A imposição do regime inicial fechado é justificada pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais e de elementos objetivos do delito, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário”
.
(AgRg no HC n. 1.003.480/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Com efeito,
inexiste
qualquer reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena
.

6.

Da detração penal:

Em arremate, no que concerne ao pedido de detração do período em que o apelante esteve submetido a monitoramento eletrônico, verifica-se que tal pretensão igualmente
não merece acolhimento
.

Como é cediço, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo em que permaneceu com a liberdade restringida antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos:
o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena
, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e
o segundo, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime
, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Significa dizer que
o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo,
sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3.º, ambos do Código Penal,
o magistrado pode fixar regime mais gravoso se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal,
consoante preconiza o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

No caso concreto, embora a defesa sustente a possibilidade de se computar, para fins de detração, o período em que o recorrente esteve submetido ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, diante da restrição da liberdade dela decorrente, a apreciação dessa temática mostra-se incabível neste momento processual,
uma vez que a fixação do regime inicial fechado se fundamenta, precipuamente, na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
, de modo que eventual diminuição da pena não resultará na modificação do regime de cumprimento.

Logo, no contexto apresentado,
se cabível
, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDNEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, com atuação de ofício tão somente para corrigir erro material na dosimetria da pena, redimensionando-a para
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem alteração dos demais termos da sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 0002140-06.2011.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025